Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDFERE PEDIDO DE SUB-ROGAÇÃO PROCESSUAL. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. 1.De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. 2. Não se pode questionar em agravo de instrumento, decisão que indefere o pleito na instância inicial, exatamente porque essa mesma questão, encontra-se pendente de julgamento em sede recursal, sob pena de se subverter a ordem processual.
3. 3. É requisito para o provimento do agravo de instrumento que a decisão impugnada possua, ao menos em tese, potencial de causar prejuízo irreversível ou de difícil reparação à parte. Ou seja, necessário que a parte recorrente demonstre a existência de indícios de que o direito vindicado é bom e que haja risco em se aguardar a resolução do problema pela via ordinária.
4. 4. Nega-se provimento ao agravo contra decisão que indeferiu o pleito inicial porque a questão vindicada encontra-se pendente de julgamento nos Tribunais Superiores.
5. 5. Recurso desprovido